Tribunal: TJDFT
Processo: 0710815-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0710815-43.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: CLARINDO MARQUEZ DE REZENDE IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO CLARINDO MARQUEZ DE REZENDE impetrou o presente mandado de segurança contra ato praticado pelo PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, consistente na determinação de realização de descontos em folha de pagamento de valores recebidos acima do teto constitucional, no período de dezembro de 2006 a junho de 2010, consoante o Acórdão/TCU no 621/2010. O impetrante alega que: 1) o Mandado de Segurança n° 2004.00.2.001695-2 foi impetrado contra ato abusivo e ilegal da autoridade ora apontada como coatora, consubstanciado na fixação de limite remuneratório para Magistrados, servidores ativos, inativos e pensionistas deste TJDFT, por meio da Portaria n° 170/2001, no qual foi concedida a segurança aos impetrantes para julgar inconstitucional a aplicação do teto constitucional, razão pela qual foram mantidos os pagamentos acima do referido limite; 2) posteriormente, no RE 609.381/GO, julgado sob o rito da repercussão geral, o eg. STF declarou a constitucionalidade da aplicação do teto constitucional, com modulação dos efeitos, para que os valores percebidos em excesso pelos servidores até dezembro de 2014 não fossem devolvidos; 3) ficou configurada a decadência administrativa, art. 54 da Lei 9.784/1999 pois já transcorridos mais de 12 anos do recebimento dos referidos valores; 4) a situação fático-jurídica e a coisa julgada no Mandado de Segurança n° 2004.00.2.001695-2 devem ser consideradas como fator impeditivo à pretensão de ressarcimento da Administração Pública; 5) é indiscutível o recebimento dos valores acima do teto constitucional de boa-fé pelos servidores do TJDFT, o que impede a determinação de restituição, nos termos da Súmula 249 do TCU; 6) as reposições ao erário devem ser previamente comunicadas ao servidor, arts. 45 e 46 da Lei 8.112/1990; 7) verbas de natureza alimentar não podem ser objeto de desconto automático em folha de pagamento; 8) a Nota Técnica SEI n° 42821/2020, do Ministério da Economia, aponta como regular a não incidência de juros de mora e de correção monetária no ressarcimento de quantias recebidas de boa-fé, mesmo quando houver parcelamento. Requer a concessão de liminar para suspender o ato apontado como coator, de modo a impedir a reposição ao erário dos valores recebidos de boa-fé, e, no mérito, pede a concessão da segurança, a fim de: a) reconhecer a decadência administrativa; b) excluir a ordem de reposição ao erário dos valores recebidos acima do teto constitucional, no período de dezembro de 2006 a junho de 2010; c) manter a inaplicabilidade de juros de mora e de correção monetária sobre os valores a serem eventualmente restituídos. Custas processuais recolhidas (ids. 44976830 e 44976832). É o relatório. Decido. O mandado de segurança é a ação com previsão constitucional por meio da qual o impetrante visa proteger seu direito líquido e certo contra ato específico, praticado por agente público e mediante prova pré-constituída. A concessão de liminar, por sua vez, exige a demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09, in verbis: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Nos presentes autos, o impetrante juntou r. decisão proferida em 13/7/2022 pelo em. Presidente deste TJDFT, no PA SEI no 8601/2022 (id. 44976824, págs. 3/16), a qual possui a seguinte determinação: “De todo o exposto, determino: I) Seja instaurado processo administrativo próprio, com traslado desta decisão, em que a Secretaria de Gestão de Pessoas deverá, em 15 (quinze) dias: a) proceder aos cálculos referentes ao absoluto cumprimento do item 9.3.6 do Acórdão TCU 621/2010-Plenário, iniciando com os servidores que não contem com decisão judicial obstativa, seja por não terem ingressado com Mandado de Segurança, seja por terem sabidamente desistido de ação em que havia decisão que impedia a cobrança; b) Após a elaboração do cálculo, encaminhar ao interessado, para manifestação quanto aos valores, no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 44 da Lei 9.784/99; c) Em não havendo impugnação dos cálculos, efetivar a cobrança respectiva, restando, desde já, autorizados os parcelamentos eventualmente solicitados, com fulcro no artigo 46, § 1o, da Lei 8.112/90. II) O encaminhamento de Ofício à Advocacia-Geral da União, solicitando, com a urgência necessária, que informe os atuais beneficiários das decisões proferidas nos Mandados de Segurança 9038215-75.2015.1.00.0000 (MS 33.957/DF); 9038270-26.2015.1.00.0000 (MS 33.962/DF) e 0007744-35.2015.1.00.0000 (MS 33.856/DF), impetrados no âmbito do c. Supremo Tribunal Federal. III) O envio dos presentes autos à SEAI, para que encaminhe ao c. Tribunal de Contas da União: a) todos os dados complementares solicitados, no formato requerido, conforme já preenchido pela SEGP no ambiente TEAMS (2430420); b) A presente decisão, com os esclarecimentos quanto ao efetivo impedimento referente ao cumprimento do item 9.3.4.2, em razão das decisões proferidas nos Mandados de Segurança Coletivos 0700420-94.2020.8.07.0000, com trânsito em julgado, e 0700219-05.2020.8.07.0000, ainda em tramitação em sede de Recurso Especial, e nos Mandados de Segurança 0700912-86.2020.8.07.0000 e 0706764-91.2020.8.07.0000, ambos com trânsito em julgado; bem como as medidas que determinei para o imediato cumprimento do item 9.3.6. quanto aos interessados que não tenham em seu favor qualquer título judicial impeditivo; c) Informações complementares que, por sua competência técnica específica, entender por relevantes. À SEP, para a expedição de ofício, em cumprimento ao item II desta Decisão. Ato contínuo, à SEGP e à SEAI, para as providências de suas searas.” (grifos nossos). Posteriormente, com relação ao impetrante, foi individualizado o PA SEI no 56/2023, no qual, em cumprimento ao despacho da Secretária de Gestão de Pessoas deste TJDFT (id. 44976824, pág. 1), foram elaborados os cálculos do montante recebido pelo servidor acima do teto constitucional, de dezembro de 2006 a junho de 2010, no total de R$ 153.905,13 (id. 44976824, págs. 21/3), bem como, após a notificação do impetrante por meio de correspondência eletrônica datada de 13/1/2023 (id. 44976824, págs. 24), determinada a efetivação dos descontos em folha de pagamento (id. 44976824, pág. 28). No entanto, constata-se que os pagamentos acima do teto constitucional decorreram de interpretação equivocada da jurisprudência por parte da Coordenadoria de Pagamento de Pessoal do TJDFT, conforme consignado na própria r. decisão administrativa de id. 44976824, pág. 13, in verbis: “[...] Vê-se, assim, que a informação lançada aos autos pela COPAG é absolutamente equivocada, uma vez que o MS 1695-2/2004 foi objeto de análise do próprio Plenário do TCU quando da lavratura do Acórdão 621/2010 e do Acórdão 2900/2014, restando afastada a validade de sua utilização como impeditivo para o cumprimento dos termos do mencionado Acórdão. De igual sorte, errônea a interpretação dada pela unidade de pagamento de pessoal ao disposto pelo Supremo Tribunal Federal na fixação da tese em repercussão geral decorrente do Recurso Extraordinário no 606.358/SP. [...].” (grifos nossos). A propósito, o eg. STJ, no julgamento do REsp 1.769.306/AL, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1009), firmou a seguinte tese jurídica: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” (grifo nosso). Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, ficou demonstrada a relevância da fundamentação quanto à necessidade de suspensão dos descontos na folha de pagamento do impetrante, por se tratar de determinação de restituição de verbas de caráter alimentar sem que tenha sido evidenciada qualquer conduta a caracterizar a má-fé do servidor público, notadamente em razão do fato de que houve reconhecida interpretação errônea e equivocada de decisões judiciais sobre a questão relativa à aplicação do teto constitucional por parte do setor de pagamento de pessoal do TJDFT. Acrescente-se que idêntico entendimento foi adotado em mandados de segurança impetrados por outros servidores do TJDFT, conforme r. decisões proferidas nos processos nos 0739985-94.2022.8.07.0000, 0700270-11.2023.8.07.0000, 0707754-77.2023.8.07.0000 e 0707583-23.2023.8.07.0000. Isso posto, defiro o pedido liminar para suspender os descontos efetivados na folha de pagamento do impetrante, relativamente aos valores pagos acima do teto constitucional no período de dezembro de 2006 a junho de 2010, até o julgamento do mérito do presente mandado de segurança. Notifique-se o Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/09, para que preste informações no prazo de dez dias. Intime-se a Advocacia-Geral da União, de acordo com o art. 7o, inc. II, da referida Lei de regência. Após, à Procuradoria de Justiça, conforme o art. 12 da mesma Lei. Brasília - DF, 24 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora